Tribunal: TJSP
Processo: 0017363-84.2012.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e erro material. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos – Pretendida rediscussão de matérias que já foram objeto de apreciação por esta C. Câmara, relativamente à existência de nulidade envolvendo a representação processual da parte exequente – Embargos rejeitados.